Tribunal: STF
Processo: AI 88519
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO.
-QUESTÃO CONCERNENTE A PRECLUSAO E NÃO A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÃO APTOS A DESCONTITUIR, SOB ALEGAÇÃO
DE OMISSAO INEXISTE, PRECLUSAO ANTERIORMENTE OCORRIDA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.